Tribunal: STJ
Processo: 5786098-37.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986006 - GO (2025/0254014-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO RUAS GUIMARAES
AGRAVANTE
: FATIMA MARILDA RUAS GUIMARAES
ADVOGADOS
: DANIEL LEOPOLDO DO NASCIMENTO - DF015130
JOÃO PAULO SANTOS FERNANDES - DF059698
AGRAVADO
: LUDMILLA DO AMARAL PEREIRA
ADVOGADA
: NATHALIA SILVA SALES URZEDA - GO039829
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS
ARROLADOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 DO STF E 211
DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECLAROU SUPRIDA A
CITAÇÃO
PELO
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO
DOS
RECORRENTES E PELA OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM
PODERES ESPECIAIS PARA TANTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não se pode falar em prequestionamento sem que o Tribunal
recorrido tenha emitido juízo de valor sobre o preceito dito violado no
recurso especial. Aplicam-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
2. O Tribunal recorrido consignou que o comparecimento espontâneo
da parte com a apresentação de ato efetivo de defesa nos autos e
a outorga de procuração com poderes específicos especiais,
incluindo o recebimento de intimações e notificações, supriu a
necessidade de citação formal. Rever suas conclusões à luz dos
fundamentos deduzidos na recurso especial encontra óbice na
Súmula no 7 do STJ
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50999573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:16
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 54625f66-d21f-4258-bb5e-b2032228bfc7

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50999573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:16
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 54625f66-d21f-4258-bb5e-b2032228bfc7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986006 - GO (2025/0254014-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO RUAS GUIMARAES
AGRAVANTE
: FATIMA MARILDA RUAS GUIMARAES
ADVOGADOS
: DANIEL LEOPOLDO DO NASCIMENTO - DF015130
JOÃO PAULO SANTOS FERNANDES - DF059698
AGRAVADO
: LUDMILLA DO AMARAL PEREIRA
ADVOGADA
: NATHALIA SILVA SALES URZEDA - GO039829
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS
ARROLADOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 DO STF E 211
DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECLAROU SUPRIDA A
CITAÇÃO
PELO
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO
DOS
RECORRENTES E PELA OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM
PODERES ESPECIAIS PARA TANTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não se pode falar em prequestionamento sem que o Tribunal
recorrido tenha emitido juízo de valor sobre o preceito dito violado no
recurso especial. Aplicam-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
2. O Tribunal recorrido consignou que o comparecimento espontâneo
da parte com a apresentação de ato efetivo de defesa nos autos e
a outorga de procuração com poderes específicos especiais,
incluindo o recebimento de intimações e notificações, supriu a
necessidade de citação formal. Rever suas conclusões à luz dos
fundamentos deduzidos na recurso especial encontra óbice na
Súmula no 7 do STJ
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PAULO ROBERTO
RUAS GUIMARÃES e outra (PAULO e outra) contra decisão que não admitiu seu
Documento eletrônico VDA50728491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:37
Código de Controle do Documento: abc28579-68a8-4853-b222-f9ea59b0fed6

apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas
e
da CF contra
a
c,
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE I N S T R U M E N T O .
I N V E N T Á R I O . C O M P A R E C I M E N T O ESPONTÂNEO
DOS HERDEIROS. CITAÇÃO SUPRIDA. TUTELA ANTECIPADA
PARA ALIENAÇÃO DE BEM DO ESPÓLIO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO.
I. CASO EM EXAME.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
declarou a preclusão do prazo de impugnação às primeiras
declarações dos herdeiros e deferiu tutela de urgência para a
alienação de veículo do espólio, no curso de inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o
comparecimento espontâneo dos herdeiros supre a necessidade de
citação formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 239, § 1o, do CPC, dispõe que o comparecimento
espontâneo da parte supre a falta de citação formal, fluindo daí o
prazo para a prática dos atos processuais.
4 . N o c a s o , a o u t o r g a d e p r o c u r a ç ã o c o m p o d e r e s
específicos para a condução do inventário, incluindo o recebimento de
intimações e notificações, afasta a alegação de nulidade por ausência
de citação.
IV. TESE
6. Tese de Julgamento: "1. O comparecimento espontâneo dos
herdeiros no processo supre a necessidade de citação formal.
V. NORMAS E PRECEDENTES CITADOS
7. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 214, § 1o; 239, § 1o; 300.
8. Jurisprudência relevante citada: STJ, R Esp 1.726.978/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 26.09.2019.
VI. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.(e-STJ, fl. 40)

No presente inconformismo, PAULO e outra defendem a inaplicabilidade da
Súmula no 83 do STJ
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 287-295).
É o relatório

VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA50728491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:37
Código de Controle do Documento: abc28579-68a8-4853-b222-f9ea59b0fed6

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a
e , da CF, PAULO e outra alegaram a violação dos arts. 10 e 627 do CPC, ao
c
sustentarem, em síntese, que
a procuração outorgada ao procurador dos
(1)
recorrentes não continha poderes especiais para receber intimações, não se podendo
considerar realizada a citação válida dos ora recorrentes;
a jurisprudência do STJ é
(2)
no sentido de que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes
especiais para receber citação, e sem a apresentação de defesa, não poderia
(e-STJ,
configurar comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de citação
fl. 90);
ao considerar que a habilitação supriu a citação e não abrir o prazo para
(3)
manifestação dos herdeiros sobre as primeiras declarações, o acórdão violou o art. 627
do CPC
(1) Dos arts. 10 e 627 do CPC
Verifica-se que os citados preceitos não sofreram debate pelo Tribunal
recorrido, ressentindo-se do necessário prequestionamento viabilizador do acesso às
instâncias superiores.
É exigência contida na própria previsão constitucional de interposição do
recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou última
instância.
Não basta à parte discorrer sobre o dispositivo legal que entende infringido.
É absolutamente necessário que a Corte recorrida tenha emitido juízo de valor sobre o
referido preceito, o que não ocorreu na hipótese examinada.
Aplicam-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Ademais, conforme relatado, PAULO e outra defendem a ausência de
citação deles no processo ao fundamento de que o comparecimento espontâneo não
supre a realização da citação, especialmente porque a procuração do advogado não
continha poderes especiais para receber intimações e, que sendo assim, não ficou
configurada a preclusão para apresentação de impugnação das primeiras declarações
dos herdeiros.
Ora, o Tribunal estadual, ao apreciar a lide, consignou expressamente que
nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do
(1)
demandado supre a falta ou nulidade da citação;
o agravante demonstrou ciência
(2)
inequívoca do processo, mesmo sem citação formal;
a procuração outorgada ao
(3)
advogado do agravante possui poderes especiais para (...) receber intimações e
notificações, propor e contestar ações, receber intimações e notificações, recorrer,
impugnar, concordar, discordar, desistir, transigir, assinar, firmar compromissos,
receber e dar quitação, enfim, praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel
(e-STJ, fl. 44);
não há necessidade de
cumprimento do presente mandato (...)
(4)
Documento eletrônico VDA50728491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:37
Código de Controle do Documento: abc28579-68a8-4853-b222-f9ea59b0fed6

repetir o ato de citação ou reabertura de prazo, tendo em vista o suprimento do vício,
pelo comparecimento espontâneo da parte com a apresentação de ato efetivo de
defesa nos autos.
Confira-se:

Em suas razões, primeiramente, defenderam erro in procedendo ante
a ausência de citação deles no processo, argumentando o que o
comparecimento espontâneo não exime a realização da diligência,
notadamente porque a procuração do advogado não conferiu poderes
especiais para receber a citação
Esclareceu, nesse sentido, que não houve preclusão do prazo para
apresentação de impugnação, uma vez que o prazo passa a correr
com a citação dos herdeiros, o que no caso não aconteceu.
Defendeu a ausência de elementos caracterizadores para a concessão
da tutela de urgência em relação à venda do automóvel.
Sustentou a presença dos requisitos necessários para a concessão da
tutela antecipada recursal a fim de suspender os efeitos da decisão
ora recorrida.
Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para
reformar a decisão ora agravada bem como devolver o prazo para
impugnação e permitir o correto exercício do contraditório.
De início, vale dizer que a citação é elemento essencial para a
existência da relação jurídico processual, e, via de regra, é feito de
forma expressa.
Todavia, o artigo 239, §1o do Código de Processo Civil, prevê que esta
pode se dar de forma indireta, pois com “o comparecimento
espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da
citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de
contestação ou de embargos à execução.”.
No presente caso, verifico que apesar de o agravante não ter sido
formalmente citado na ação em discussão, este demonstrou ciência
inequívoca do processo.
Nota-se que a procuração outorgada ao causídico conteve os
seguintes poderes:
(...)
Não há que se falar em necessidade de repetição do ato de citação,
em reconhecimento da nulidade do feito ou em reabertura do prazo
para pagamento, tendo em vista o suprimento do vício, pelo
comparecimento espontâneo da parte com a apresentação de ato
efetivo de defesa nos autos.
Ademais, conforme descrito na procuração foi conferido poderes
especiais para receber notificações, intimações e realização de todos
os atos necessários no processo de inventário pelo falecimento do Sr.
(e-STJ, fls. 43/44)
PATRICK BRUNO RUAS GUIMARÃES.

No caso, observa-se que além da ausência de prequestionamento dos
preceitos legais arrolados, a revisão das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido à
luz da fundamentação deduzida no recurso especial encontra impedimento na Súmula
no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50728491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:37
Código de Controle do Documento: abc28579-68a8-4853-b222-f9ea59b0fed6

A aplicação dos óbices sumulares acima mencionados impede o trânsito da
irresignação recursal fundada na alínea da permissão constitucional.
c
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Não é caso de aplicação do art. 85, § 11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art.1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50728491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:37
Código de Controle do Documento: abc28579-68a8-4853-b222-f9ea59b0fed6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.986.006 / GO
Número Registro: 2025/0254014-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50763667320248090051 578609837 57860983720248090051
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO RUAS GUIMARAES
AGRAVANTE : FATIMA MARILDA RUAS GUIMARAES
ADVOGADOS : DANIEL LEOPOLDO DO NASCIMENTO - DF015130
JOÃO PAULO SANTOS FERNANDES - DF059698
AGRAVADO
: LUDMILLA DO AMARAL PEREIRA
ADVOGADA
: NATHALIA SILVA SALES URZEDA - GO039829
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:02
Código de Controle do Documento: 079f0488-32cf-4ef0-ac58-30466ec3fc68